Tribunal: TJES
Processo: 5018931-17.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018931-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS GARAJAU e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE HAVIA SIDO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E CANCELAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR NO CURSO DA DEMANDA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA PRETENSÃO AUTORAL ANTES DA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência, na qual o requerente, proprietário do veículo de placa MSD7104, aduz que o real infrator dos AIT’s RVO0933983, RV00929537, RV0092690 e RA00082104 fora o segundo Requerido, razão pela qual pleiteia a transferência das penalidades e a suspensão do PSDD instaurado em seu desfavor.

Em defesa, dentre outras razões de mérito, o DETRAN aduziu falta de interesse, em virtude de os AIT’s já terem sido transferidos administrativamente pelo órgão autuador e, via de consequência, o PSDD foi cancelado, o que fora confirmado pelo autor em réplica.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto, ratifico a decisão proferida liminarmente, id. 29019414 e, JULGO PROCEDENTE o pedido contido em inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-ES que realize a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes da penalidade administrativa identificada como AIT’s nºs
RV00933983, RV00929537, RV00926290 e RA00082104
para o prontuário do requerido MANOEL MESSIAS GARAJAU, bem como seu imediato reflexo no Processo Administrativo nº
2023-N15ZL
. No mais, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, mormente em razão da alegada ausência de interesse processual.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece reforma
. Explico.

De fato, fora evidenciada nos autos a perda superveniente do interesse processual do autor, em virtude da transferência administrativa dos AIT’s para o real infrator e do cancelamento do PSDD, o que acabou por esgotar a pretensão autoral.

Registro que a alegação de satisfação levantada em contestação foi confirmada pelo autor em réplica, que, contudo, informou a persistência do interesse na demanda, a fim de supostamente “ver confirmado o seu direito”.

Entendo, contudo, que os fatos narrados em contestação foram capazes de gerar a perda superveniente do interesse do autor, que, apesar de estar presente no momento do ajuizamento da ação, deixou de existir no curso do feito, tornando o processo inútil e desnecessário.

O pleito autoral versava justamente sobre a transferência de 4 (quatro) multas para o real infrator e o cancelamento do procedimento de suspensão do direito de dirigir, o que fora alcançado independentemente do processo judicial e antes mesmo da apresentação da contestação.

O interesse processual baseia-se no binómio
necessidade-utilidade
, de modo que, se o resultado prático já foi alcançado, a sentença judicial torna-se inútil, razão pela qual o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Não há razões para que o juízo julgue o mérito a fim de “consolidar a situação”, como pleiteia o recorrido, uma vez que a análise, pelo Poder Judiciário, de questão já satisfeita extrajudicialmente, em verdade prolonga o processo desnecessariamente e atrasa a resolução de demandas que de fato necessitam de atenção, contrariando o princípio da celeridade processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de
reformar a sentença
e
DECLARAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
na forma do art. 485, incisos VI do CPC, pela perda superveniente do objeto, que fora solucionado administrativamente pouco depois do ajuizamento da demanda.

Sem condenação em honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)